Tribunal: STF
Processo: RE 167543
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-30
Data de publicação: 1993-11-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL - PREVIDENCIÁRIO - VALOR MÍNIMO DO BENEFÍCIO - FONTE DE CUSTEIO  - CF, ART. 195, § 5º - APLICABILIDADE IMEDIATA DA NORMA INSCRITA NO ART. 201. §§ 5º E 6º DA CARTA POLÍTICA - PRECEDENTES - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se, de modo unânime e uniforme, no sentido da auto-aplicabilidade das normas inscritas no art. 201, §§ 5º e 6º da Constituição da República.
- A garantia jurídico-previdenciária outorgada por esses preceitos constitucionais tornou-se efetiva, em face da sua imediata aplicabilidade, a partir do dia 05 de outubro de 1988, data em que entrou em vigor a nova Constituição do Brasil.